Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO ADQUIRIDO FORA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA 1383 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a se abster de realizar a cobrança do IPVA de 2025 e a restituir ao autor a quantia paga de R$ 11.004,95 (onze mil e quatro reais e noventa e cinco centavos).
2. Alega o recorrente que a exigência do IPVA sobre veículo híbrido não viola o princípio da anterioridade nonagesimal, pois a Lei Distrital 7.591/2024 não promoveu o aumento da alíquota ou a ampliação da base de cálculo, mas apenas redefiniu os critérios para a concessão do benefício fiscal, sendo aplicada ao exercício seguinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a exigência contida na Lei Distrital no 7.591/2024, aplicada ao IPVA de 2025, respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No ano de 2019, o recorrido adquiriu um veículo Mini Cooper S e Countryman All4 (PHEV), em revendedora localizada fora do Distrito Federal. Em julho do mesmo ano, transferiu o automóvel para o Distrito Federal, motivado pela concessão de isenção de IPVA de veículos elétricos até 31/12/2027, conforme previsto no art. 2o, XIII, c/c o art. 16, ambos da Lei Distrital no 6.466/2019. Com a alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, que condicionou a fruição da isenção à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, a Fazenda Pública promoveu a cobrança do imposto em relação ao exercício de 2025.
5. O Supremo Tribunal Federal, fixou no Tema Repetitivo no 1383, que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
6. A redação original da Lei no 6.466/2019 previa isenção integral do IPVA para veículos híbridos, independentemente do local de aquisição. Contudo, a Lei no 7.591/2024 alterou essa norma, restringindo o benefício exclusivamente aos veículos adquiridos em estabelecimentos localizados no Distrito Federal. Essa modificação representa a supressão de um benefício fiscal anteriormente concedido, implicando em aumento indireto da carga tributária.
7. Logo, a interpretação conferida pelo recorrente viola o Tema Repetitivo no 1383 do STF, já que a supressão imediata do benefício fere o Princípio da Anterioridade Nonagesimal. No caso, o lançamento do tributo ocorreu antes de 05/03/2025, deixando de observar o princípio constitucional.
8. A exceção contida no § 1o do artigo 150 da Constituição Federal limita-se à alteração na base de cálculo do IPVA, não se estendendo à revogação ou à limitação de benefícios fiscais. Neste sentido: Acórdão 2041528 e Acórdão 2042678.
9. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 1o. Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, XIII, c/c o art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema Repetitivo no 1383, j. 21/03/2025; Súmula 162 do STJ; TJDFT, Acórdão 2041528, 0722789-58.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2042678, 0730184-04.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.